Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712630-41.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. S. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIELE SOUZA GOMES FARIA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L.S.G.F., representado por sua genitora LUCIELE SOUZA GOMES FARIA em face de conduta omissiva imputada à SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à transferência do impetrante para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O impetrante sustenta que deu entrada no Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB com sintomas de falta de ar, tendo sido internado e colocado em oxigênio. Ressalta que houve piora no seu quadro de saúde, em 28/03/2024, tendo sido entubado, com quadro de bronquiolite, e que aguarda a disponibilização de leito de UTI com absoluta urgência. Ao final, postula a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a disponibilização de leito em UTI pediátrica, na rede pública de saúde do Distrito Federal, ou em qualquer hospital do Distrito Federal. Em provimento definitivo, o impetrante pugna pela concessão da segurança, com a confirmação da tutela liminar vindicada. O eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância do dia 28 de março de 2024 (ID 57380800), não conheceu do Mandado de Segurança, ante a absoluta incompetência, por entender que, no caso, a autoridade coatora é o Diretor da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal. Assim, determino a publicação da r. decisão exarada no ID 57380800. Após o decurso do prazo, à d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024 às 17:07:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora